Tribunal: TJBA
Processo: 8133178-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133178-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: VALDOMIRO SILVA DE SANTANA

Advogado(s): VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, deu parcial provimento aos recursos de ambas as partes para, mantendo a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, determinar a repetição em dobro do indébito pago a maior pelo consumidor e ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação. O agravante se insurge contra o reconhecimento da abusividade dos juros e a condenação à devolução dobrada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a manutenção do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal (13,5% ao mês), por ser superior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período (5,67% ao mês); e (
ii
) a correção da condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
676.608/RS.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados com instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão judicial de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.

4.
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em patamar significativo a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período. No caso concreto, a taxa contratada (366,54% a.a.) supera em muito o
dobro da taxa média de referência (93,92% a.a.), o que caracteriza a onerosidade excessiva e autoriza a sua limitação judicial.

5.
A restituição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme a tese fixada no julgamento
do
EAR
Esp
676.608/RS pelo STJ, com modulação de efeitos, tal entendimento se aplica aos pagamentos realizados após 30/03/2021, alcançando o contrato em questão, firmado em 2023.

IV. Dispositivo e tese

6.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal quando fixada em patamar manifestamente superior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito na época da contratação, o que autoriza a intervenção judicial para sua adequação. 2. A condenação à restituição em dobro do indébito pago a maior (art. 42, parágrafo único, do CDC) é medida que se impõe quando a cobrança indevida, decorrente de cláusula contratual abusiva, configurar violação à boa-fé objetiva, sendo aplicável aos pagamentos efetuados após 30/03/2021, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.